Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. MÉTODO PEDIASUIT. EQUOTERAPIA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO ADEQUADO. INDICAÇÃO DO MÉDICO. ÓRTESE INDISSOCIÁVEL DO TRATAMENTO PRESCRITO. TRATAMENTO NÃO EXPERIMENTAL. NEGATIVA DE COBETURA. CONDUTA ABUSIVA. URGÊNCIA CONFIGURADA. IRREVERSIBILIDADE RECÍPROCA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, concedeu tutela provisória de urgência à autora/agravada para determinar que a ré/recorrente autorizasse e custeasse o tratamento completo intensivo e em manutenção por meio do protocolo Pediasuit, bem como sessões de equoterapia, conforme prescrição médica, sob pena de multa.
2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. O rol de procedimentos da ANS (Resolução no 428/2017) é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário do serviço.
4. É descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, quando absolutamente necessário e justificado. Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente; assim, a operadora não está habilitada e tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para a melhora do paciente.
5. Por ser a órtese indissociável ao tratamento pelo método Pediasuit, não incide a restrição do art. 10, VII, da Lei 9.656/1998,
6. O tratamento pelo método Pediasuit possui registro na ANVISA e, portanto, não pode ser considerado como de caráter experimental.
7. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação cristaliza-se com o relatório médico, que ressalta a urgência do início dos tratamentos.
8. Em casos de “irreversibilidade recíproca” ou “irreversibilidade de mão dupla”, tanto a concessão da tutela quanto o seu indeferimento podem acarretar dano de impossível ou difícil reparação. No entanto, confrontados os direitos fundamentais em destaque, há de prevalecer os relacionados à saúde e à dignidade da pessoa humana.
9. Configurada a verossimilhança do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cabível a concessão da tutela de urgência.
10. Recurso conhecido e desprovido.